Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a autora opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposta omissão no julgado quanto ao pedido de reparação dos danos morais, uma vez que seu nome foi negativado. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. De início, cumpre consignar que o nome da autora, ora embargante, já se encontrava negativado, em virtude de “dívida vencida junto ao requerido em 01.08.2021, no valor de R$ 823,38”, tal como consignado na sentença. Por conseguinte, a tese recursal adotada foi no sentido de que a autora teria suportado dano moral em virtude do vazamento de seus dados pessoais a um terceiro fraudador que emitiu um boleto falso para quitação do débito em aberto junto à instituição financeira.
4. Sobre esse aspecto, os item 40 do acórdão mencionou, expressamente, que “Embora tenha havido evidente falha na guarda dos dados por parte do réu, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora.”.
5. O item 41 ainda esclarece que “Não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação externa vexatória ou constrangimentos a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade da autora, tampouco que esta tenha suportado significativo prejuízo, em decorrência da falha praticada pelo réu.”.
6. Assim, a embargante não logrou apontar qualquer omissão no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
7. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
8. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.